Tribunal: TJES
Processo: 5015456-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015456-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KLEBER WESTPHAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por KLEBER WESTPHAL (RECORRIDO) em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (RECORRENTE), aduzindo o requerente, em síntese, que possuía plano de telefonia fixa e internet banda larga junto à requerida, mas o serviço ficou inoperante desde novembro de 2023. Informa que, mesmo com a falha na prestação do serviço, realizou o pagamento das faturas, que totalizaram R$ 571,10 , e que, após inúmeras tentativas frustradas de solucionar o problema, solicitou o cancelamento do plano. Busca, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 771,00 (referente às faturas pagas e a um novo aparelho que precisou adquirir) e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 571,10, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de telefonia e internet.

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 14203929), a parte Ré, TELEFONICA BRASIL S.A., suscita preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado , ao argumento de que esta foi expedida antes do término do prazo para recorrer, que teria início em data futura designada em audiência para a leitura da sentença. No mérito, pleiteia a reforma integral do ato sentencial para a improcedência dos pedidos, sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços, a inexistência de dano material e moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a aplicação de novos índices de juros e correção monetária.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

7. Preliminarmente, considerando que a relação jurídica material discutida nos autos caracteriza-se claramente como uma relação de consumo, destaca-se que o fornecedor responde pela inadequada prestação de serviços independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, é evidente, a partir da análise das provas constantes nos autos, que a Recorrente (TELEFONICA BRASIL S.A.), em nenhum momento, se empenhou em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, não cumprindo com o seu encargo probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015. A ré não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a regularidade na prestação do serviço no período reclamado (novembro/2023 a fevereiro/2024) ou a presença de excludentes de responsabilidade civil que pudessem romper o nexo causal.

8. Ademais, é relevante frisar que a simples apresentação de telas sistêmicas, como as colacionadas na defesa e no recurso, não constitui prova suficiente, de forma isolada, para demonstrar a regularidade do serviço. A sentença de primeiro grau já havia destacado que tais documentos são provas unilaterais, inaptas para o fim pretendido quando desacompanhadas de outros elementos probatórios, o que se verifica no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da má-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

9. Ressalta-se que a Recorrente poderia ter apresentado outras provas no momento processual oportuno, como relatórios de visitas técnicas ou dados do sistema que demonstrassem a efetiva utilização do serviço pelo consumidor, mas optou por não fazê-lo, tendo as partes declarado em audiência não haver outras provas a produzir.

10. Consequentemente, quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que este está plenamente caracterizado diante da falha na prestação dos serviços. A indisponibilidade de um serviço essencial como a internet representa um transtorno inegável ao usuário, relevante para as relações sociais e econômicas atuais. São evidentes o desconforto, a ansiedade e a aflição vivenciados pelo consumidor,elementos que extrapolam meros dissabores cotidianos e afetam sua integridade emocional e psicológica, além de violarem sua legítima expectativa quanto à segurança e confiabilidade na prestação do serviço contratado.

11. Dessa forma, é imperioso reconhecer o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, com base no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal; artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 186 e 927 do Código Civil, destacando-se o papel pedagógico da condenação, com o intuito de coibir a repetição de condutas semelhantes no mercado de consumo.

12. Sobre a quantia fixada a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que tal valor deve cumprir sua dupla função: compensar a vítima pelos prejuízos sofridos e sancionar o infrator, desestimulando condutas reincidentes. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

13. Diante disso, considero adequada a indenização arbitrada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional ao dano sofrido e ao período em que o serviço ficou inoperante. A quantia é suficiente para atender à sua função reparatória e sancionatória, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. Portanto, não há razão para se cogitar a redução do referido montante, o qual está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

12. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)